Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS POR SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. REFORMA POSTERIOR DA DECISÃO QUE DESCONSIDEROU A PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PERDA DO OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO APENAS PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO. EFICÁCIA “EX NUNC”.
I. Há perda do objeto dos embargos à execução na hipótese em que, após o seu ajuizamento, é reformada a decisão que acolheu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada e incluiu a sócia embargante no polo passivo da execução.
II. A gratuidade de justiça concedida diretamente no plano recursal não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil.
III. Reconhecida a perda do objeto dos embargos à execução e desprovida a apelação.